Tribunal: TJDFT
Processo: 0716287-33.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa. Direito Penal. Direito Processual Penal. Porte de arma branca. Rejeição da denúncia. Materialidade. Pedido de reforma e recebimento da denúncia. Acolhimento. Existência de lastro probatório mínimo. Recurso conhecido e provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Acusação contra decisão que rejeitou a denúncia com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 80014737).
3. Em suas razões, a acusação sustenta que presentes a materialidade e os indícios de autoria, bem como a tipicidade da conduta, mostra-se imperativa a reforma da decisão para o recebimento da denúncia.
4. Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública no interesse do Investigado (ID 80014754). Argumenta-se que não há nos autos justa causa para a instauração do processo penal, uma vez que. não há elemento fático que permita deduzir a intenção do agente, haja vista que ele relatou que o artefato era para sua segurança pessoal, uma vez que é pessoa em situação de rua.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão está delimitada ao reconhecimento ou não da tipicidade da conduta descrita na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No julgamento do Tema 857 (Repercussão Geral) o Supremo Tribunal Federal fixou tese, nestes termos: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
7. No caso em exame, as circunstâncias narradas na denúncia são suficientes para demonstrar, em juízo de prelibação, tanto a potencialidade lesiva do objeto quanto a intenção ofensiva do investigado. Com efeito, o investigado foi abordado enquanto observava o interior de veículo automotor estacionado e, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou empreender fuga — comportamento que, por si só, revela consciência da ilicitude da conduta. Além disso, e de forma determinante, o próprio investigado, ao ser inquirido, declarou expressamente que portava a faca de 36 cm para defesa pessoal contra desafetos, o que afasta qualquer argumento de uso meramente doméstico ou profissional do objeto e evidencia a intenção ofensiva exigida pelo Tema 857.
8. A rejeição da denúncia com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal pressupõe ausência manifesta de justa causa. Na hipótese, os indícios colhidos na fase administrativa apontam, ao contrário, para a presença dos elementos exigidos para a tipicidade da conduta, devendo a análise aprofundada das provas ser reservada à instrução processual.
9. Desse modo, é cabível o recebimento da denúncia, devendo-se ressaltar que a conclusão acerca da autoria e da materialidade somente é exigida no julgamento do mérito da causa.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e provida. Decisão reformada para receber a denúncia, determinando o prosseguimento da ação penal. Sem custas e honorários advocatícios.
11. Na forma do art. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857.